Tribunal: STF
Processo: Rcl 52040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.2.2022 por Álvaro Ferreira da Silva contra atos do juízo da Primeira Vara Criminal de Palmas/TO, no qual tramita a Ação Penal n. 0025343-05.2018.827.2729, e do Delegado da Primeira Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas/TO, quanto ao Inquérito Policial n. 0045578-27.2017.827.2729/TO. As autoridades reclamadas teriam indeferido “ou se omitiram sobre os pedidos de acesso da Defesa do Reclamante aos autos n.º: 0045773-12.2017.827.2729 (quebra de sigilo Telefônico e Bancário) e 0045739-37.2017.827.2729 (quebra de sigilo de dados Telefônicos e outros equipamentos eletrônicos), medidas que afrontam as garantias Constitucionais da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte e deixando de observar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14”.



    2. O reclamante narra que, “[n]o dia 26/10/2018, por meio dos autos nº 0025343-05.2018.827.2729, evento nº 71 (PET1), a defesa de Álvaro requereu ao Juiz dessa Vara Criminal que a audiência prevista para o dia 29/10/2018 fosse realizada após a Autoridade Policial cumprisse as diligências e determinações judiciais de juntada de todos os documentos e mídias requisitadas pela autoridade policial, autorizadas judicialmente e realizadas pela polícia especializada, vez que tais provas restavam totalmente desconhecidas da defesa de Álvaro.



    Ressaltou-se que por meio do evento nº 68 (autos de origem nº 0025343-05.2018.8.27.2729), em 25/10/2018, o Magistrado requereu que a Delegacia de Homicídios dessa Capital, realizasse as diligências, e juntasse os documentos em 10 dias, requisitados pela defesa, no evento 61.



    Indagou-se que, acerca das degravações dos conteúdos dos telefones de Danielle, Álvaro e Marla, requisitadas pelo Ministério Público, a Autoridade Policial não entregou o resultado da extração de dados do aparelho celular de Marla, e que diante de tudo disso, caso fosse mantida a audiência para o dia 29/10/2018, resultaria em prejuízo imensurável e insanável ao direito de Álvaro, vez que restaria prejudicada a apreciação prévia, antes da audiência, pelos seus causídicos, restando frustrada sua real defesa.



    Em síntese, requereu-se: a) Que a AUDIÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 29/10/2018, fosse REDESIGNADA para 15 dias após o total cumprimento pela Autoridade Policial, do r. Despacho inserto evento 68 e da juntada de todas as produzidas; b) A retificação de dados contidos à página 06 do Relatório de Missão Policial, inserto dia 13/03/2018, por meio do evento n. 64 (...), vez que o número informado no preâmbulo dessa página, não pertence à Marla Chistina Barbosa dos Santos; c) A inserção do relatório da perícia realizada no dia 20/12/2017, informada no segundo parágrafo da página 03, contida nos autos, n. 0045578-27.2017.827.2729, evento 21 (LAU1), intitulado como LAUDO PERICIAL ‘EXAME EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA’.



    Contudo, por meio do evento nº 74, o Douto Juiz despachou indeferindo o adiamento da audiência acima mencionada, sob a justificativa de que as postulações da defesa constante no evento 71, alhures colacionada não seriam prejudiciais à realização do ato designado.



    Ou seja, a audiência na qual foram ouvidas testemunhas de defesa e de acusação ocorreu sem que o ora acusado tivesse acesso a provas imprescindíveis para sua real defesa, o que o Douto Magistrado considerou como ‘postulações não prejudiciais’ à realização da audiência.



    Ocorre que a sonegação de acesso a TODAS as PROVAS produzidas pela autoridade policial, provas essas autorizadas judicialmente, por si só já é prejudicial à defesa do acusado, posto que desconhece documentos importantíssimos para a elucidação do caso, prejuízo esse ainda maior, vez que não se teve a oportunidade de analisá-las antes das audiências, perdendo-se preciosa oportunidade de formular perguntas relevantes às testemunhas que ali depuseram e até mesmo, podendo ter nas provas extraviadas, prova cabal da inocência do acusado, não se pode mensurar o valor das provas pendentes de acesso a defesa, não é possível valorá-la ou diminuí-la, a ponto de prejudicar o acusado, sem que se tenha conhecimento de seu conteúdo.



    Ademais, o prejuízo ainda é atual, eis que até o presente momento, ainda persiste a violação ao direito constitucional do ora acusado, de amplo acesso a essas provas, tais como laudos periciais, resultado de interceptação telefônica, de todos os resultados de extrações de dados de aparelhos celulares e de diligências autorizadas judicialmente, tudo desconhecido pela defesa, como também desconhecido pelo Ministério Público, vez que ausentes aos autos físicos e eletrônicos, certificado nos autos (evento 292).



    Vale ressaltar que a presente Reclamação já é a terceira aportada nesta Corte trazendo os mesmos fatos, todavia, em oportunidades anteriores o magistrado de primeiro grau, por meio de informações a esta Corte, trouxe informações inverídicas, afirmando que a defesa técnica teve acesso a todas as provas produzidas nos autos, inclusive aquelas reclamadas a esta Corte Suprema, todavia, após um trabalho árduo, a Secretária da Vara certificou nos autos (certidão anexa) que a documentação requerida, nem se quer estão disposta na Vara, diferente do que havia sido informado nas outras oportunidades.



    Mesmo diante do cerceamento de defesa evidente, o juiz de primeiro grau incluiu o processo 0025343-05.2018.8.27.2729 na primeira temporada do júri de 2022, pautado para o o próximo dia 09 de março de 2022, conforme Portaria anexa, que haveria de está pautado apenas processo com réu preso, o que não é caso do reclamante, que responde o processo em Liberdade, com medidas cautelares” (transcrição conforme o original).



    Ressalta que a “Autoridade Policial foi devidamente intimada, nos autos da Ação Penal nº 0025343-05.2018.827.2729, por meio do evento 79 (OFIC1), cuja intimação foi confirmada no evento 90, determinando em síntese, que a Autoridade Policial cumprisse os pedidos formulados pela defesa e juntassem os documentos no prazo de 10 dias a contar da intimação.



    Contudo, conforme se verifica, por meio do evento 91, TRANSCORREU-SE O PRAZO sem que a Autoridade Policial cumprisse as determinações judiciais” (transcrição conforme o original).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento/adiamento da sessão plenária do júri, referente a ação penal nº 0025343-05.2018.827.2729 a ser realizada no dia 09/03/2022, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, pelas razões acima expostas;



    (…) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de: reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, contraditório e ampla defesa pelo Juízo Reclamado, confirmar liminar e declarar a nulidade absoluta da ação penal, autos 0025343-05.2018.8.27.2729, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, e caso, não seja este o entendimento, o que não se espera, que seja declarado nulo todos os atos, desde a denúncia, determinado o seu prosseguimento apenas após a juntados dos documentos reclamados, no prazo improrrogável de 03 meses, caso, em que deverá ser declarada extinta a ação penal, com seu devido arquivamento, em caso de não cumprimento do prazo determinado” (sic).



    3. Em 24.2.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal de Palmas/TO e ao Delegado da Primeira Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas/TO, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa do reclamante aos Autos ns. 0045773-12.2017.827.2729 e 0045739-37.2017.827.2729, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    4. Em 7.3.2022, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 14.210/2022, pela qual vem aditar a inicial, questionando as informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Palmas/TO e reiterando a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Ressalta que, “[c]omo já demonstrado na inicial, houve e está havendo cerceamento de defesa, provas que foram produzidas na fase investigativa, que inclusive foram objeto da denúncia, foi negado acesso à defesa, ocasionando dano irreparável, ainda mais, quando se certifica, que as provas produzidas originalmente foram extraviadas, tendo a necessidade de extraí-las novamente, tendo ainda, sido verificado ausência de lacre de segurança da embalagem que armazenava o aparelho celular periciado, o que quebra a cadeia de custódia” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal de Palmas/TO e o Delegado da Primeira Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas/TO teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em 3.3.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal de Palmas/TO informou:



    “1. De início, verifico que a presente reclamação parece ser repetição das Reclamações 34.759/TO e 37.190/TO, as quais tiveram seguimento negado com esteio no art. 161, parágrafo único, do RISTF, cujo trânsito em julgado operou-se em 14/08/2019 e 19/11/2019, respectivamente.



    2. De acordo com informações prestadas nas mencionadas Reclamações, os defensores do acusado sempre possuíram acesso às diligências já documentadas no inquérito policial durante toda a investigação, bem como todos os elementos já documentados e disponíveis na delegacia (evento 146 da ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n° 689001028018 - Reclamação 34.759 e evento 160 do inquérito policial n° 00455782720178272729, chave n° 121155413717 - Reclamação n° 37.190).



    3. Ademais, foi certificado no evento 292 da ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729 (chave n° 689001028018) que foram entregues às partes cópias de todas as mídias digitais (físicas) arquivadas em cartório - inclusive para a própria advogada peticionante da presente reclamação, conforme comprovado nos eventos 104, 106 e 108 do inquérito policial nº 0045578-27.2017.8.27.27.29, chave n° 121155413717, em apenso.



    4. Quanto à ação penal, após o encerramento da instrução criminal, o magistrado que presidia o feito proferiu decisão de pronúncia do acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, todos do Código Penal Brasileiro (evento 172, ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n. 689001028018), por entender que as provas produzidas e até então documentadas comprovavam a materialidade e revelavam indícios da participação do acusado.



    5. A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a denúncia de pronúncia (evento 217), ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a decisão questionada (autos n° 0011804-88.2020.8.27.2700).



    6. Na fase do art. 422 do CPP a defesa do acusado requereu o adiamento da sessão do júri designada para 9 de março de 2022 e, dentre outros requerimentos, postulou pela juntada dos relatórios de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico realizados pela autoridade policial (operação ‘Fala Sério Mãe) no ramal do celular de Marla Barbosa Cristina Santos; de quebra de sigilo de cartões de crédito do réu e de Marla Cristina; e de extração de todo conteúdo do celular de Marla Cristina (evento 259 - ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n°689001028018).



    7. Analisando as medidas cautelares n. 045773-12.2017.827.2729 e 0045739-37.2017.827.2729, observei que, de fato, não haviam sido juntados os relatórios de quebra dos sigilos telefônicos, bancários e de dados eletrônicos do acusado e da sua ex-namorada Marla Barbosa Cristina Santos.



    8. Assim, na fase do art. 423 do CPP, determinei algumas providências, dentre elas que a autoridade policial juntasse aos autos: a) as mídias ou degravações da quebra de sigilo e interceptação telefônica realizada pela autoridade policial (Operação Fala Sério Mãe) no ramal do celular de Marla Barbosa Cristina Santos; b) as mídias de quebra de sigilo bancário dos cartões de crédito do acusado e de Marla Barbosa Cristina Santos; c) as mídias ou degravações dos dados do aparelho celular de Marla Barbosa Cristina Santos, medidas estas que haviam sido deferidas nos autos n° 045773-12.2017.827.2729 e 0045739-37.2017.827.272, mas ainda não haviam sido juntadas aos referidos autos (evento n° 293 - ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n°689001028018). Na oportunidade, também indeferi o pedido de adiamento da sessão plenária, consignando que havia ‘, por ora, qualquer justificativa para o pedido de adiamento da sessão do júri designada para a data de 09 de março de 2022, sem prejuízo de reapreciação caso as diligências ora deferidas não sejam cumpridas com antecedência suficiente à realização da sessão.’



    9. Posteriormente, a Defesa requereu a anulação de todos os atos da ação penal a partir do recebimento da denúncia e a consequente revogação das medidas cautelares impostas, sob a alegação de que não teve acesso a todas as provas produzidas pela autoridade policial (evento 343 - ação penal n° 0025343- 05.2018.827.2729, chave n°689001028018.).



    10. Em seguida, em cumprimento à determinação do evento 293, a autoridade policial juntou o laudo pericial de extração de dados armazenados do aparelho de telefonia celular de Marla Cristina Barbosa Santos (evento 355), bem como certificou a entrega em cartório das mídias de quebra de siligo e interceptação telefônica relacionados à Operação Fala Sério Mãe em 23/02/2022 (evento 354) e das mídias/degravações dos dados do citado aparelho celular de Marla Cristina Barbosa Santos em 24/02/2022 (evento 363).



    11. Por outro lado, a autoridade policial informou que, em relação às mídias de quebra de sigilo bancário dos cartões de crédito do acusado e de Marla Cristina Barbosa Santos, as diligências ainda estão em andamento (evento 359) - ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n°689001028018.



    12. Ato contínuo, determinei o adiamento da sessão do júri designada para 9 de março de 2022, redesignando-a para 01 de abril deste ano, a fim de que as partes tivessem tempo tempo suficiente para análise dos documentos juntados pela autoridade policial em cumprimento às determinações judiciais proferidas na fase do art. 423 do CPP, garantindo-se, por consequência, o exercício da plenitude do direito de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, ‘a’, da CF) – (vide decisão inserida no evento 365 da ação penal n° 0025343-05.2018.827.2729, chave n° 689001028018).



    13. Na oportunidade, também indeferi o pedido de nulidade do processo, uma vez que Defesa já havia requerido por diversas vezes a nulidade deste feito sob o mesmo argumento de falta de acesso a provas produzidas no inquérito policial, tanto nesta instância, quanto perante o eg. TJ/TO e até mesmo à máxima Corte do Poder Judiciário, ensejo em foi afastada a existência de suposto cerceamento de defesa por todos os citados órgãos do judiciário.



    14. Ademais, consignei que é consabido que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do consagrado princípio pas de nullité sans grief, sendo certo que, no caso em tela, a Defesa técnica sequer indicou em que medida a falta de acesso aos citados elementos de prova prejudicou a defesa, como também que os elementos de prova produzidos pela autoridade policial não serviram de fundamento da decisão de pronúncia quanto aos indícios suficientes da autoria, não tendo sido questionada pela Defesa a materialidade delitiva”.



    A autoridade reclamada ressaltou que, além de a presente reclamação ser reiteração das “Reclamações 34.759/TO e 37.190/TO, as quais tiveram seguimento negado com esteio no art. 161, parágrafo único, do RISTF, cujo trânsito em julgado operou-se em 14/08/2019 e 19/11/2019, respectivamente”, está empregando os esforços para disponibilização de todos os documentos pretendidos pela defesa do reclamante.



    Informou ter analisado as Medidas Cautelares ns. 045773-12.2017.827.2729 e 0045739-37.2017.827.2729, assinalando que “não haviam (sic) sido juntados os relatórios de quebra dos sigilos telefônicos, bancários e de dados eletrônicos do acusado e da sua ex-namorada Marla Barbosa Cristina Santos”. Com essa constatação, determinou que “a autoridade policial juntasse aos autos: a) as mídias ou degravações da quebra de sigilo e interceptação telefônica realizada pela autoridade policial (Operação Fala Sério Mãe) no ramal do celular de Marla Barbosa Cristina Santos; b) as mídias de quebra de sigilo bancário dos cartões de crédito do acusado e de Marla Barbosa Cristina Santos; c) as mídias ou degravações dos dados do aparelho celular de Marla Barbosa Cristina Santos, medidas estas que haviam sido deferidas nos autos nº 045773-12.2017.827.2729 e 0045739-37.2017.827.272, mas ainda não haviam sido juntadas aos referidos autos (evento nº 293 – ação penal nº 0025343-05.2018.827.2729, chave n. 689001028018)”. 



    A autoridade reclamada enfatizou que “a autoridade policial juntou o laudo pericial de extração de dados armazenados do aparelho de telefonia celular de Marla Cristina Barbosa Santos (evento 355), bem como certificou a entrega em cartório das mídias de quebra de siligo e interceptação telefônica relacionados à Operação Fala Sério Mãe em 23/02/2022 (...) e das mídias/degravações dos dados do citado aparelho celular de Marla Cristina Barbosa Santos em 24/02/2022”. Entretanto, a “autoridade policial informou que, em relação às mídias de quebra de sigilo bancário dos cartões de crédito do acusado e de Marla Cristina Barbosa Santos, as diligências ainda estão em andamento (evento 359) – ação penal nº 0025343-05.2018.827.2729”.



    Com o acesso parcial dos elementos de prova pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências em andamento quanto “às mídias de quebra de sigilo bancário dos cartões de crédito [dele] e de Marla Cristina Barbosa Santos”, a autoridade reclamada determinou o “adiamento da sessão do júri designada para 9 de março de 2022, redesignando-a para 01 de abril deste ano”. Esse adiamento visa assegurar “que as partes [tenham] tempo tempo suficiente para análise dos documentos juntados pela autoridade policial em cumprimento às determinações judiciais proferidas na fase do art. 423 do CPP, garantindo-se, por consequência, o exercício da plenitude do direito de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, ‘a’, da CF)”.



    Liberado o acesso da parte do material probatório que a defesa pretende acessar e assegurado que a sessão do Tribunal do Júri se realizará em 1º.4.2022, sendo garantido tempo hábil para que as diligências quanto aos demais documentos pretendidos sejam finalizadas e todo o material esteja disponível, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, descabe cogitar-se de nulidade da ação penal na origem por eventual prejuízo da defesa por falta de acesso de todos os elementos de prova.



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora